Tribunal: TJBA
Processo: 8046214-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046214-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO ANDRADE FERREIRA Advogado(s): CARLOS EDUARDO ANDRADE FERREIRA EMBARGADO: RAPHAEL MOTA RODRIGUES Advogado(s):LIANA FABRIZIA DE SOUZA COSTA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA (ART. 916 DO CPC). RECONHECIMENTO DO DÉBITO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA E OMISSÃO CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO CONTÁBIL PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto no bojo de cumprimento de sentença. A decisão embargada manteve determinação de primeiro grau que condicionou o levantamento de valores depositados à prévia apresentação de planilhas pelas partes, sob o fundamento de que o simples depósito judicial não constituiria reconhecimento formal da parcela incontroversa do débito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro de premissa fática ao afirmar inexistir reconhecimento formal da dívida, diante de pedido de parcelamento formulado pelo executado; e (ii) saber se a opção pelo parcelamento previsto no art. 916 do CPC torna automaticamente incontroversos os valores depositados, autorizando o levantamento imediato. III. Razões de decidir 3. A opção do executado pelo parcelamento legal da dívida, com depósito da entrada e pagamento de parcelas, constitui manifestação inequívoca de reconhecimento do débito e implica renúncia ao direito de opor embargos, nos termos do art. 916, § 6º, do CPC, evidenciando erro de premissa fática no acórdão embargado e omissão quanto ao exame desse dispositivo legal. 4. O reconhecimento da dívida, contudo, não dispensa a apuração contábil do crédito em cumprimento de sentença, sendo legítima a determinação de apresentação de planilhas e eventual perícia para verificar a correção dos cálculos, a correspondência entre valores pagos e devidos e a identificação da parcela efetivamente incontroversa antes da expedição de alvará. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Tese de julgamento: “1. A opção do executado pelo parcelamento previsto no art. 916 do CPC configura reconhecimento da dívida e renúncia ao direito de opor embargos, tornando presumivelmente incontroversos os valores depositados a esse título. 2. O reconhecimento da dívida não afasta a necessidade de apuração técnica do crédito no cumprimento de sentença antes da autorização de levantamento de valores. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 916 e § 6º, 1.022 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8046214-24.2025.8.05.0000, sendo Embargante Carlos Eduardo Andrade Ferreira e Embargado Raphael Mota Rodrigues, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator